Tribunal: TJES
Processo: 5001594-46.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-46.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDGARD ALVES JUSTO FILHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001594-46.2022.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN

RECORRIDO: EDGARD ALVES JUSTO FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN contra sentença proferida em id 6203619, que julgou procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Isso porto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para:

(a) confirmar, com retificação, a ordem liminar, determinando que a ré mantenha o fornecimento contínuo de água na residência do autor, sem interrupções, sob pena de multa de R$150,00 para cada ato de descumprimento (cada interrupção comprovada), com referência às reclamações de interrupção ocorridas entre novembro e dezembro no ano de 2022; e

(b) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora - desde a citação - e atualização monetária - desde a sentença - pela SELIC.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo juiz sentenciante.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Restou evidenciado nos autos a reiterada irregularidade na prestação do serviço público fornecido pela recorrente. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“No caso concreto, está-se falando de intermitentes interrupções de abastecimento de água por vários dias entre final de novembro e início de dezembro de 2022.

A ré, como já acima mencionado, admitiu a interrupção, ainda que de forma intermitente, justificando a ocorrência pelo excesso de chuvas e por problemas com a captação de águas provenientes do principal rio da cidade, mas não provou este fato e sequer mencionou quando resolveu o problema, com qual presteza, e em que dia.

Os argumentos da ré no sentido de que a casa do autor está construída em nível elevado em relação à rua e que deveria possuir dois reservatórios em nada a exime de responder pela falha, pois houve desabastecimento, confessado pela ré, no Bairro onde reside o autor. Não se tratou de um problema específico ocorrido na residência dele. Não existe aqui culpa exclusiva do consumidor a afastar a responsabilidade da CESAN.

Reforçam as minhas conclusões as inúmeras reportagens juntadas aos autos pelo autor, que retratam as dificuldades dele e de concidadãos.

Se o aumento das chuvas é uma realidade em época de verão, e se o aumento do consumo de água, com as altas temperaturas, é um fato irrefutável, cabe ao poder público desenvolver política no sentido de garantir a normalidade do abastecimento.

Dito isso, não vejo como afastar o dever de indenizar, pois evidencio a falha na prestação do serviço, mediante o desabastecimento em período prolongado, ainda que intermitentemente, privando o usuário de serviço essencial a cargo do poder Público, que deve garantir o fornecimento de maneira contínua.”

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo
a quo
, e entendo que é perfeitamente cabível a reparação por danos morais, haja vista ser induvidosa a lesão de ordem extrapatrimonial suportada pelo recorrido em razão das constantes interrupções do serviço público essencial de fornecimento de água tratada.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, é importante ressaltar que, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)